Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO.
1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a escassez de mão de obra ou fatores ligados à crise que assola o mercado de construção civil, pois configuram fatores plenamente previsíveis e inerentes aos empreendimentos imobiliários.
2. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente, de uma só vez e de forma simples, os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora.
3. A tese firmada para efeito do artigo 1.036 do CPC é a seguinte: Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
4. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros de mora a contar da citação, com amparo no art. 405 do Código Civil, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença destinada apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor.
5. Rescindido o ajuste de promessa de compra e venda de imóvel na planta, por culpa da construtora, diante do atraso na entrega da obra, o valor referente à comissão de corretagem deve ser restituído ao promitente comprador, independentemente da licitude da cláusula que lhe transferiu a responsabilidade pelo seu pagamento, havendo distinção do entendimento firmado no Tema 938/STJ.
6. Recurso não provido.